Tribunal: STF
Processo: HC 230038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.7.2023, por Letícia Alves Rocha, advogada, em benefício de Juliano Barbosa Duarte, contra decisão pela qual, em 29.6.2023, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 831.891/MG.



O caso



    2. Consta do processo n. 1006903-29.2023.4.06.3814 ter sido o paciente preso em flagrante em 18.5.2023, pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990, com divulgação de imagens e vídeos de pornografia infantil na rede mundial de computadores. Nessa mesma data, o juízo da Segunda Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ipatinga/MG homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória sem fiança ao paciente, “nos termos do art. 310, inc. III, c/c art. 321 do Código de Processo Penal, com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs Recurso em sentido estrito, recebido sem efeito suspensivo e sem juízo de retratação, tendo o juízo de primeira instância determinado a remessa do recurso ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região.



    4. O Ministério Público Federal propôs no Tribunal Regional Federal da Sexta Região, Ação Cautelar Inominada Criminal (n. 1005877-89.2023.4.06.0000), “para que [fosse] atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito por ele interposto contra a decisão que concedeu liberdade provisória a JULIANO BARBOSA DUARTE” (fl. 2, e-doc. 4).



    5. Em 23.6.2023, o Relator, Desembargador Grégore Moura, concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal, “a fim de decretar a prisão preventiva de Juliano Barbosa Duarte” (fl. 8, e-doc. 7).



    6. Contra esse julgado a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 834.891/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.6.2023, o Ministro Messod Azulay Neto não conheceu da impetração, aplicando o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. No presente habeas corpus, a impetrante alega que “o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de maio de 2023, pela suposta prática, em tese, dos delitos descritos nos arts. 241-A e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ocasião em que restou conduzido para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (CERESP), em Ipatinga/MG” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que, “no dia 18/05/2023, a Ilustre Magistrada Federal, em decisão de ID nº 1381599386, concedeu a Liberdade Provisória sem fiança ao custodiado, considerando as condições financeiras do flagranteado e se atentando às suas condições pessoais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Destaca que “o Ministério Público Federal apresentou Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela reforma da decisão supracitada. Devidamente notificado, o recorrido apresentou as respectivas contrarrazões recursais. Antes mesmo da distribuição do aludido Recurso em Sentido Estrito, o MPF propôs Ação Autônoma de Impugnação, dirigida ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, distribuída ao Excelentíssimo Desembargador Relator Grégore Moura, que, dando provimento ao pedido, atribuiu efeito suspensivo ao RESE para revogar a liberdade provisória concedida pelo Douto Juízo a quo, expedindo Mandado de Prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que, “[c]iente do decreto prisional, o paciente, voluntariamente e imediatamente, apresentou-se à sede da Polícia Federal, em Ipatinga, onde o Mandado foi cumprido, conforme termo de recebimento de preso de nº 2579330/2023. Inexplicavelmente, no entanto, tão logo houve a apresentação espontânea, o Tribunal desabilitou todos os patronos, impedindo o acesso aos autos do processo, fato que será aprofundado a seguir” (fls. 2-3, e-doc. 1).



     Assevera que,“[i]nconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o e. Superior Tribunal de Justiça requerendo, liminarmente, a revogação da prisão decretada em desfavor do paciente, todavia, o writ sequer foi conhecido sob o fundamento de não haver flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento da Súmula 691 desse e. Supremo Tribunal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente suporta constrangimento ilegal, haja vista que é portador de bons antecedentes, primário, possui residência fixa, emprego lícito e formal, não havendo nos autos quaisquer outras notícias que possam desabonar sua conduta, além daquelas que sequer ultrapassam o núcleo do tipo penal. De mais a mais, o paciente possui inequívoco interesse em comparecer a todos os atos processuais, tendo constituído procuradores nos autos para tanto, não havendo quaisquer indícios de que sua liberdade possa colocar em risco à ordem pública, tampouco que o paciente possa se evadir do distrito da culpa. Ademais, tratam-se de delitos que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e não há que se falar em descumprimento das cautelares impostas” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aduz que “[a] douta Magistrada de primeiro grau, assertivamente, mencionou a desnecessidade do decreto prisional, eis que reconheceu a probabilidade de o Paciente ser condenado em regime Aberto ou Semiaberto, os quais são incompatíveis com o encarceramento do investigado. É o que se vê na decisão concessiva da liberdade provisória nos autos de nº 1006903-29.2023.4.06.3814” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Pelos motivos expostos, requer seja afastado o óbice da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que: 



    1- Seja apreciado e concedido o pedido de liminar, inaudita altera pars, restabelecendo, imediatamente, a liberdade do Paciente, com a revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento em liberdade; 



    2- Subsidiariamente, requer, ainda em caráter liminar, inaudita altera pars, a substituição de sua Prisão Preventiva por cautelares de outra natureza, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    3- No mérito, a confirmação da Liminar, com a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de o paciente aguardar o curso do processo em liberdade, podendo, sua prisão preventiva, ser substituída por outra medida constante do artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se, para tanto, alvará de soltura; 



    4- Por fim, caso assim não se entenda, pugna-se seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do writ perante ele impetrado, superada a Súmula 691, a fim de que analise o constrangimento ilegal suportado pelo paciente e apontado pela defesa” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça que, em 29.6.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 831.891/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Ao conceder efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal, o Relator, Desembargador Grégore Moura, do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, concluiu que “a decretação da prisão preventiva do paciente é medida que se apresenta necessária à garantia da ordem pública” (fl. 8, e-doc. 7). Esta a fundamentação da decisão:



    “Preliminarmente, cumpre destacar que, ainda que a legislação pátria não tenha dotado de efeito suspensivo o recurso em sentido estrito contra decisão que conceder, negar ou revogar livramento condicional (art. 581, XI, e art. 583, III, do CPP), o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser admissível a utilização de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva. (...)



    Desse modo, em consonância com aludido entendimento, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. 



    A prisão preventiva, por força dos mandamentos insertos no artigo 5º, LVII e LXVI, da Constituição Federal, é medida excepcional e deve ser decretada e mantida apenas quando for absolutamente imprescindível, em observância ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida. 



    Destarte, a sua decretação requer o atendimento de dois pressupostos: indício da prática de uma conduta penalmente relevante e a necessidade de encarceramento de quem a praticou. 



    O primeiro se traduz pela prova da existência do crime e pelos indícios suficientes da autoria. O segundo, pela necessidade de custódia cautelar do suposto agente, o qual poderá voltar a delinquir, caso permaneça solto, ou criar embaraços ao regular andamento do processo ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, consoante o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva no caso de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 



    O delito ora imputado ao investigado (art. 241-A da Lei n.º 8.069/90) é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima igual a 6 (seis) anos. 



    Noutro giro, a aplicação de medidas cautelares em detrimento da prisão preventiva não é medida que se impõe de forma imponderável e absoluta, impondo-se a análise do caso concreto. 



    De fato, se demonstrada a inadequação das medidas cautelares e, verificadas as circunstâncias fáticas (art. 312 do CPP) e normativas (art. 313 do CPP), a prisão preventiva pode ser decretada autonomamente e mantida, independentemente da previsão legal de outras medidas restritivas. 



    Nesse ponto, cumpre afirmar que o presente caso leva a crer que as medidas cautelares previstas na legislação são inadequadas e insuficientes aos objetivos para os quais foram previstas. De fato, não há no rol das medidas cautelares nenhuma apta a substituir a prisão preventiva como instrumento adequado a evitar os fins proscritos pela lei. 



    Isso porque, na espécie, há prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, sobretudo no auto de prisão em flagrante delito de Juliano, ocorrido no dia 18 de maio de 2023, quando o computador de sua residência se encontrava ligado, com o aplicativo Shareaza aberto, fazendo downloads de inúmeros arquivos de imagens e de vídeos com conteúdo relacionado a abuso sexual infantojuvenil. No celular do investigado também foi localizado material ilícito, tendo ele, na oportunidade, confessado o seu armazenamento. 



    Dessa forma, o contexto em que se deu a prisão em flagrante demonstra que a aquisição, armazenamento e potencial divulgação de imagens e vídeos de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, não ocorreu de forma esporádica, isolada. 



    Registre-se que em agosto de 2022 foram detectados arquivos indevidos nos IP’s localizados na residência do investigado e a prisão em flagrante somente ocorreu em maio de 2023, demonstrando a habitualidade da conduta. 



    Merece destaque, ainda, o fato de que o crime em apreço foi descoberto através de ferramenta de análise de redes P2P (peer-to-peer) que possibilitou identificar grande quantidade de arquivos categorizados como de conteúdo de exploração sexual infantojuvenil, provenientes do software P2P utilizado pelo investigado. 



    O aplicativo Shareaza, que se encontrava aberto por ocasião do flagrante, utiliza a tecnologia ‘Peer-to-Peer’ ou ‘ponto a ponto’, que possibilita o compartilhamento direto de arquivos entre os computadores dos usuários desses programas, sem a existência de um servidor central, ou seja, possibilita a disponibilização do arquivo e o seu acesso por outro usuário da rede, em qualquer lugar do mundo, bastando apenas que esteja conectado com a internet. 



    Assim sendo, a prisão preventiva do investigado para garantia da ordem pública se justifica pela gravidade e circunstâncias da conduta, realizada através de rede mundial de computadores, com utilização de programa de compartilhamento de arquivos, cujo acesso é viável a todos que fazem uso da ferramenta. (...)



    Por outro lado, ainda que tenha sido imposta ao investigado medida cautelar de proibição do uso de internet, tal medida é inócua ante a impossibilidade de fiscalização. O acesso à internet por parte do investigado pode se dar em qualquer local, mediante utilização de rede de terceiros, especialmente em sua residência, onde moram outras três famílias. 



    Além do expressivo material ilícito e indícios veementes de reiteração delitiva, soma-se o fato de que na residência do investigado moram crianças de tenra idade, sendo dois bebês e uma criança de 10 anos, filhos de seus parentes, que por estarem em situação de desproteção própria da condição de pouca idade, exigem a atuação direta do Estado para a proteção integral de sua incolumidade. 



    In casu, cumpre destacar que o art. 227, caput e § 4º, da Constituição Federal, e os arts. 1º e 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantem a proteção integral e com prioridade das crianças e adolescentes, impondo ao Estado protegê-los e resguardá-los de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 



    Os crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do ECA são gravíssimos e colocam em risco a ordem pública, uma vez que envolvem sujeitos vulneráveis e em formação, acarretando-lhes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. 



    Conforme bem salientado pelo Parquet Federal na petição inicial: 



    ‘O periculum in libertatis, por sua vez, consiste no risco de violência sexual experimentado pelas crianças que convivem com o investigado, pessoas em desenvolvimento que, dada a posição profissional e de ascendência colateral familiar do investigado, não possuem meios de, por si sós, se defenderem de eventual atentado perpetrado contra a dignidade que ostentam. Aliás, pela pouca idade, não possuem ainda discernimento para entender a gravidade do risco. 



    (...) 



    A decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, tendo vista a necessidade de salvaguardar a incolumidade pública e a incolumidade particular das crianças já indicadas. A manutenção do investigado no cárcere impede que ele continue a consumir e fomentar o consumo de vídeos e arquivos contendo pornografia infantil e, ainda, que pratique outros crimes da mesma gravidade (v.g. estupro de vulnerável), o que comumente acontece em casos como o dos autos’.



    No caso em tela, as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu liberdade provisória ao investigado não são suficientes para salvaguardar a ordem pública e evitar a reiteração da prática em questão, bem como não são hábeis a resguardar as crianças que vivem no mesmo local que o investigado. 



    Por sua vez, a prisão domiciliar ou recolhimento noturno e fins de semana apenas colocariam em maior exposição as crianças que residem no mesmo ambiente que o investigado e, do mesmo modo, não têm o condão de impedir a reiteração delitiva, em razão da compulsividade de tal conduta e do acesso fácil a redes de internet. 



    Consigne-se, ainda, que o fato de Juliano ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. 



    Esse é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme excertos a seguir transcritos a título de ilustração: (...)



    É de se concluir, dessa forma, que a decretação da prisão preventiva é medida que se apresenta necessária à garantia da ordem pública. 



    Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet Federal, a fim de decretar a prisão preventiva de Juliano Barbosa Duarte. 



    Expeça-se, com urgência, o mandado de prisão, o qual deverá ser encaminhado à autoridade policial para cumprimento, com a advertência de que deverá comunicar imediatamente o seu cumprimento. 



    Proceda-se ao cadastro no BNMP. 



    Destaco, derradeiramente, que esta decisão é tomada segundo o estado dos autos, não impedindo ulterior reforma, desde que alterada a situação fática. 



    Providencie-se o cadastramento nos autos dos Procuradores de Juliano Barbosa Duarte, conforme instrumento de mandato juntado no ID 277856627. 



    Intimem-se” (fls. 3-8, e-doc. 7).



    12. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 831.891/MG, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que:



    “Verifico que o habeas corpus investe contra decisão liminar, monocrática e obviamente deferida em caráter precário. A matéria, ainda, não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito da ação cautelar inominada. 



    Mutatis mutandis, aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’. 



    De fato, ressalvadas as hipóteses excepcionais, é descabido o instrumento sob pena de ensejar supressão de instância. Na hipótese, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido. 



    Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014. 



    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus” (fl. 2, e-doc. 6). 



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados na decisão do Relator, Desembargador Grégore Moura, do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. Na espécie, a custódia cautelar do paciente, decretada em 23.6.2023, foi fundamentada na garantia da ordem pública e insuficiência das medidas medidas cautelares para evitar a reiteração da prática delitiva. Tem-se na decisão que



    “a prisão preventiva do investigado para garantia da ordem pública se justifica pela gravidade e circunstâncias da conduta, realizada através de rede mundial de computadores, com utilização de programa de compartilhamento de arquivos, cujo acesso é viável a todos que fazem uso da ferramenta. (...) No caso em tela, as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu liberdade provisória ao investigado não são suficientes para salvaguardar a ordem pública e evitar a reiteração da prática em questão, bem como não são hábeis a resguardar as crianças que vivem no mesmo local que o investigado”(fls. 5-6, e-co. 7). 



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada na garantia da ordem pública, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. (...) 3. Inexistência de ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 181.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APRECIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.435-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (artigo 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.034-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2018). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    15. É firme, ademais, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, o entendimento pelo qual, “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



     



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora